Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. DEMORA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.

2. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde que autorize a realização do procedimento indicado pelo médico assistente, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie.

3. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, não havendo razões para afastá-la nesta etapa processual, especialmente quando o agravante informa, posteriormente, o devido cumprimento das obrigações impostas na decisão liminar.

4. Recurso conhecido e não provido.